Tribunal: TJDFT
Processo: 0003547-62.2017.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de suspensão de prazo processual, sob o argumento de que o patrono do apelante foi diagnosticado com Covid-19 e o atestado médico recomendou sete dias de repouso (ID. 36292837 e ID. 36292838). Observa-se que este Colegiado negou provimento ao recurso e o acórdão foi disponibilizado no DJe em 06/06/2022 (ID. 36074610). A petição que comunicou o diagnóstico e pediu a suspensão do prazo foi juntada em 13/06/2022, ou seja, quando já transcorridos três dias úteis daquela publicação. Considerando as disposições do art. 223, do CPC, acolho o pedido, para suspender o prazo recursal por sete dias, a partir de 13/06/2022, sem prejuízo daquele já transcorrido até a data da comunicação a este Relator. Intime-se Brasília-DF, 29 de junho de 2022 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15